Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. CNIB. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inc. IV, do art. 139, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Na hipótese, as providências pretendidas pela credora não possuem qualquer relação com o direito patrimonial perseguido, e não existe qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando efetividade e razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente o caráter de verdadeira sanção.
3. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
4. Recurso conhecido e não provido.